Tribunal: TJMT
Processo: 1039724-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039724-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO NERIS DE OLIVEIRA NETO - CPF: 084.631.071-68 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMOSTRADA. BENEFÍCIO MANTIDO. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
TEMA 1.150 DO STJ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. PRESCRIÇÃO
DECENAL.
TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE
.
TEORIA DA
ACTIO NATA
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.

APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão na Ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação,
a impugnação à gratuidade da justiça,
afastou a prejudicial de mérito – prescrição e determinou a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) impugnação da gratuidade da justiça; (ii) interesse de agir do autor; (iii) legitimidade passiva do Banco do Brasil; (iv) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (v) a prescrição; e, (vi) a
distribuição do ônus da prova e a responsabilidade pelo custeio da perícia contábil à luz da tese firmada no Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário — inexistente no caso.

4. A existência de pretensão resistida, consubstanciada na negativa do banco quanto às falhas apontadas na conta PASEP, configura interesse de agir.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

7. A controvérsia não envolve diretrizes do Conselho Diretor do Fundo, mas sim a execução concreta do serviço bancário, o que afasta a aplicação da Súmula 77/STJ.

8. O entendimento firmado no CC 161.590/PE dispõe que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, como no caso em que se discutem exclusivamente falhas operacionais do banco.

9. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em contas PASEP, iniciando-se o prazo no momento em que o titular toma ciência inequívoca do dano, com o saque integral da conta.

10.
O saque em 2010 e a ação foi ajuizada apenas em 2025, evidenciando a prescrição do direito de ação, o que autoriza, inclusive, a extinção da ação via efeito translativo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento provido para acolher a prescrição e extinguir a ação, nos
termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ.

2.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes a responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP.

3.

A pretensão de ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, iniciando-se o prazo na data em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do saldo disponibilizado.

4.

É admissível o efeito translativo no agravo de instrumento para extinguir a ação originária quando constatada matéria de ordem pública, como a prescrição
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 485, § 3o, 1.030, I, "b"; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150/STJ); STJ, Súmula 42; STJ, REsp 1584614/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 25.10.
2018; STJ, CC 161.590/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento n. 1007532-45.2025.8.11.0003, ajuizada por JOAO NERIS DE OLIVEIRA NETO.

A decisão saneou o processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação, a impugnação a gratuidade da justiça, a prejudicial de mérito – prescrição e designou perícia.

O agravante impugna a gratuidade da justiça concedida ao autor e sustenta a falta de interesse de agir pelo recebimento do saldo da conta vinculada. Afirma que não detém legitimidade passiva, pois atua exclusivamente como operador do sistema PASEP, sendo mera instituição arrecadadora e prestadora de serviço, sem poder decisório sobre a política de remuneração e gestão do fundo, cuja responsabilidade administrativa e jurídica é da União Federal, por meio do Conselho Diretor do PIS/PASEP
. Afirma que o
STJ já teria consolidado entendimento favorável à ilegitimidade do banco, por analogia à Súmula 77/STJ, especialmente em casos que envolvam correção monetária e política de rendimentos das contas vinculadas. Defende a incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, uma vez que o litígio envolveria interesse direto da União. Invoca ainda a prescrição quinquenal ou a decenal, contado do conhecimento do fato e a inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova. Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão (id. 327848368).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 329612387).

O agravado requer o desprovimento do recurso (id. 332458363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Da gratuidade concedida ao agravado

A concessão do benefício da justiça gratuita encontra respaldo no artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo presumida a alegação de insuficiência econômica, conforme disposto expressamente no § 3o do artigo 99 do mesmo diploma legal.

A declaração firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa o ônus de elidir essa presunção mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso, o agravante limitou-se a formular impugnação genérica à concessão do benefício, sem, contudo, trazer provas acerca da capacidade financeira do agravado. Ausente tal demonstração, não se justifica a revogação do benefício deferido na instância de origem.

Assim, não tendo o agravante demonstrado a capacidade financeira do agravado para suportar os ônus do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu o direito à gratuidade da justiça.

2.

Da falta de interesse de agir

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, constata-se que o autor busca o reconhecimento de falha na gestão de sua conta vinculada ao PASEP, com pedido de reparação material e moral.

Ainda que o banco sustente que os valores foram corretamente pagos, verifica-se a existência de pretensão resistida e de utilidade prática na prestação jurisdicional, o que evidencia a presença do interesse processual.

3.

Da ilegitimidade passiva

Sustenta o agravante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como operador do Fundo PASEP, sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos
REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF
, representativos do
Tema 1150 do STJ
, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores considerados irrisórios, os quais, a seu ver, decorreram de
falhas na prestação do serviço bancário
, especialmente quanto à
não aplicação dos rendimentos devidos
e eventual ocorrência de
saques indevidos
.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP,
a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta
, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que
não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ
, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na
administração concreta da conta do titular
e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Assim sendo, deve ser mantida a decisão ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

4.

Da incompetência

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute
a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP
, como é o caso dos autos,
não há interesse jurídico direto da União Federal
, de modo que a competência para processar e julgar a demanda
é da Justiça Estadual
, nos termos da
Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do
Conflito de Competência 161.590/PE
:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...]

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim
condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante
, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a
manutenção da competência da Justiça Comum Estadual
para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

5.

Da prescrição

O Banco afirma a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que eventuais diferenças decorrentes de expurgos inflacionários ou falhas de creditamento estariam fulminadas pelo decurso do prazo.

No entanto, o Tema Repetitivo 1.150/STJ, definiu que a natureza da relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil (administrador) é de direito civil, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a ciência inequívoca dos desfalques pelo titular, e não a data do evento danoso.
In verbis:

“
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

O momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, assim, toma conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. [...] (TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).”

No caso, o autor realizou o saque integral de sua conta PASEP em 16/11/2010, conforme extrato de id. 198566978 (processo origem) e ação foi ajuizada em 25/3/2025, portanto após o prazo decenal.

A inércia do autor em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. [...] III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (STJ, REsp. 1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma, DJe de 7-11-2018).

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de prescrição e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir a Ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (CPC – art. 85), observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025